Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710312-43.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: CLAUDINEY ARARUNA DE ALMEIDA DESPACHO As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial (ID 24477156). O art. 139, inc. V, Código do Processo Civil prestigia a autocomposição, possibilitando a sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Observa-se, contudo, que o advogado do autor, Dr. WILMAN FERREIRA PINTO, não possui poderes especiais para transação (ID 19157143), o qual deve constar em cláusula específica do instrumento de mandato, conforme preconiza o art. 105 do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, intime-se o autor, por meio de seu causídico, para que atualize a procuração, fazendo constar os requisitos legais necessários para a análise do acordo extrajudicial. Prazo: cinco (05) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de Abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator